Tribunal: TJDFT
Processo: 0703216-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703216-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE ALVES BORGES, CEMAR PAES E CONFEITARIA LTDA EMBARGADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Não conheço das contrarrazões apresentadas ao Id 74593242, haja vista sua manifesta intempestividade. Aguarde-se a sessão de julgamento. Brasília, 5 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator